Tribunal: STF
Processo: Rcl 52629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL PARA CUMPRIMENTO DO REGIME FIXADO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA; DESCABIMENTO.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ariomar Paz Busnelo contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 1819199-97.2009.8.21.0125, em trâmite na Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de São Francisco de Assis/RS, sob a alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que cumpre pena em regime aberto, porém seria mantido em regime fechado, uma vez que não há Casa de Albergado na comarca, situação que violaria o referido enunciado sumular.



    3. Requer, em sede liminar e ao final, que seja determinada ao Juízo de origem a concessão de prisão domiciliar ao reclamante, com ou sem monitoramento eletrônico, até que viabilizadas as medidas apontadas no RE nº 641.320/RS.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, nesta última hipótese, quando havida na mesma relação jurídica e entre as mesmas partes. Inicialmente concebida por construção jurisprudencial, passou a encontrar, em sede  infraconstitucional, regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Como visto, alega-se que o estabelecimento em que o reclamante cumpre pena, a qual deveria se dar em regime aberto, está localizado nas dependências do presídio estadual da cidade, cercado de muros e guaritas, além de contar com agentes policiais e penitenciários em período integral; desse modo, o reclamante narra sentir-se como se estivesse cumprindo pena em regime fechado.



    7. Já o paradigma invocado — verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF — conta com o seguinte teor:  



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    8. Sucede, porém, que a decisão reclamada não impôs ao reclamante regime mais gravoso ou, ainda, não impôs que ele fosse alocado em estabelecimento inadequado por falta de vagas. Confira-se o respectivo trecho:



    “(...) - Da adequação de cumprimento da pena ao regime aberto: Também sem maiores delongas, não há que se falar em adequação do cumprimento de pena ao regime aberto, tendo em vista que o apenado já se encontra em vaga compatível com tal regime, estando alocado no Anexo ao PESFA, em conjunto com os demais apenados dos regimes aberto e semiaberto. No mais, verifica-se também que o apenado vem gozando de benefícios que só são deferidos a apenados dos regimes aberto e semiaberto, como constantes saídas temporárias (como a que será deferida a seguir), bem como autorização de saída do ambiente prisional para fins de estudo, uma vez que está matriculado e cursando faculdade de Direito. (...)” (e-doc. 8; grifos nossos).



    9. Ademais, as informações prestadas pela origem são claras no sentido de que o reclamante cumpre pena em local compatível com o regime fixado (aberto). Além disto, informa-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar se faz inviável, dado o não preenchimento dos requisitos necessários.



    10. Confira-se o seguinte trecho das informações prestadas pelo Órgão reclamado:



     
 “(...) Primeiramente, o reeducando explana que a ele foi imposto, por este Juízo, “efetivamente, o cumprimento da pena em regime fechado”. Todavia, tal assertiva não reflete a realidade vivenciada, uma vez que ele se encontra acomodado em prédio ANEXO ao Presídio Estadual de São Francisco de Assis - isto é, não se encontra alocado em cela juntamente a presos do regime fechado -, não havendo o que se dizer em contrário no que concerne ao alcance de todos os direitos cabíveis a ele em razão da estrutura física do local. 



    Pelo contrário: ao apenado, entre outras benesses, foi deferida autorização para estudo, de modo que, desde 14/03/2022, o apenado sai diariamente do ambiente prisional e se desloca até cidade vizinha, onde estuda na Universidade URI-Santiago. E, antes, desde o ano passado, quando as aulas vinham sendo realizadas de forma virtual em razão da pandemia de Covid-19, o apenado tinha autorização para permanecer em sua residência durante determinado horário, a fim de acompanhar as atividades educacionais. 



    Destarte, o reeducando está cumprindo pena compatível ao regime carcerário ao qual se enquadra no presente momento e, na prática, nenhum direito está sendo suprimido ou limitado de forma indevida. 



    Na mesma senda, não há que se falar, no caso concreto, em afronta à Súmula Vinculante 56, pois o apenado está SEPARADO dos presos do regime fechado, cumprindo a reprimenda a ele imposta em edificação instalada no mesmo terreno, porém com estrutura apartada e que há pouco tempo, inclusive, foi totalmente reformada, com o fito de proporcionar melhor acomodação aos presos submetidos aos regimes semiaberto e aberto, dando, assim, cumprimento eficaz ao que preceitua à legislação.



    Neste ponto, sinalizo que o Juízo da Vara de Execuções Criminais desta Comarca tem empreendido esforços em observar que a execução da pena ocorra em estabelecimento adequado, na falta de Casa de Albergado, que é o contexto visualizado não somente em São Francisco de Assis, mas em expressiva parcela do território nacional. 



    E acerca da alegação de que o local “possui guarda armada”, “é vigiado durante 24 h”, e que o reeducando “é vigiado e limitado até para ir ao local em que aguarda o veículo que conduz a universidade, ou seja, o mesmo é tratado como criminoso de grande periculosidade sem que o seja”, o que estaria lhe causando constrangimento, infiro pertinente tecer alguns comentários. 



    A um, o local aparenta estar sob vigilância porque AO LADO encontra-se o presídio, que abriga os presos do regime fechado e, portanto, requer fiscalização intensa de todas as atividades dos internos pelos agentes do Estado. 



    A dois, o apenado limitou-se a relatar situações que ele entende como causadoras de intimidação, mas não trouxe nenhuma prova concreta de qualquer cena que tenha, de fato, ocorrido e que confirmasse sua explanação. 



    A três, a própria LEP, no que se refere à Casa do Albergado, mais precisamente no parágrafo único do art. 95, anota que “O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados”, ou seja, os reeducandos não se autodeterminam enquanto cumprem penalidade no regime aberto, sendo o supervisionamento de grande importância para o convívio social, como demonstrativo ao apenado dos limites da lei. 



    Ressalto que vem sendo observado, nesta Comarca, o quanto decidido no por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS, no sentido de que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto). 



    Sublinho, por oportuno, que não há alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado; como supramencionado, a ala onde se encontram instaladas as dependências para cumprimento de sanções de regime mais brando é apartada e independente do presídio local.



    Por fim, esclareço que o Reclamante se trata de apenado que tem por hábito impetrar habeas corpus, apresentar reclamações no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça, o que perdura de longa data, sendo relatado pelos magistrados que antecederam esta subscritora e pelos servidores da Comarca, não havendo notícias de que alguma dessas demandas tenha sido provida. 



    O inconformismo do apenado se resume a não lhe ser deferida, por este juízo das Execuções Criminais, prisão domiciliar – mesmo ciente de que ele não se subsome a nenhuma das hipóteses previstas para a concessão de tal benefício.” (e-doc. 22; grifos nossos).



     11. Com efeito, não há nos autos decisão que negue progressão de regime por ausência de vagas, tampouco que evidencie que o reclamante seja mantido em ala incompatível com seu atual regime. Pelo contrário, já que a decisão reclamada e a correspondente informação do Órgão prolator dão conta de que o reclamante encontra-se no regime a que foi progredido (aberto) e em ala destinada a esse regime. 



    12. Neste cenário, evidencia-se, então, não haver aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl. nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl. nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl. nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).  



    13. Ademais, como oportuno, lembro que o art. 115 da Lei de Execução Penal (LEP) dispõe que: “O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado”.



    14.  Por outro lado, é consabido que a reclamação não se presta ao exercício de dilação probatória; especifico: no sentido de proceder-se a uma aferição sobre se a ala em que se encontra o reclamante efetivamente destoaria do quanto informado pelo Juízo reclamado. A dilação probatória se apresenta como providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl nº 54.405/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/07/2022, p. 15/07/2022). Mais ainda, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 25.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 09/08/2017).



    15. Outrossim, veja-se o seguinte excerto de relevante julgado proferido pela e. Ministra Rosa Weber:  



    “Reclamação. Súmula vinculante 56. Ausência de aderência estrita.  Violação inocorrente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



(...) 



    Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.).”



    (Rcl nº 54.256/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; grifos acrescidos).



    16. Ressalto, assim, que, sob o escopo do enunciado paradigmático, não se demonstrou qualquer ato que o violasse. A insurgência do reclamante acaba por se revelar, na verdade, ser contra a negativa de concessão do regime domiciliar, de modo a substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Suprema Corte. 



    17. O instituto da Reclamação, cujas finalidades possuem previsão taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl. nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).



    18. Nesse mesmo sentido, cito excerto de voto do saudoso eminente Ministro Teori Zavascki:



    “(...) se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.”



    (Rcl. nº 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 11/04/2017).



    19. Frise-se, por fim, que é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte em desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    20. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se, oportunamente.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator